Tribunal: TJMT
Processo: 1018715-90.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018715-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Juros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (AGRAVANTE), TV GLOBO LTDA - CNPJ: 33.252.156/0001-19 (AGRAVADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), RICARDO BARRETTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 406.751.738-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO A MAIOR - IMPUGNAÇÃO - REJEITADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - MULTA DE 10% E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% - ART. 523, § 1º, CPC - JUROS DE MORA - MATÉRIA JÁ DECIDIDA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO - ART. 525, §§ 4º E 5º - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Reconhecido o pagamento a maior e intimado o executado, a ausência de pagamento voluntário autoriza a aplicação do disposto no art. 523, § 1º, do CPC.

Pretensão de rediscutir questões já decididas e alcançadas pela preclusão.

A ausência de indicação do valor que o executado entende correto, aliado à não apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, constitui óbice intransponível ao acolhimento da tese de excesso de execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018715-90.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA

AGRAVADO: TV GLOBO LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Manoel Ornelas de Almeida
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por
TV Globo Ltda.
, rejeitou a Impugnação e homologou o cálculo da contadoria.

Pontua, inicialmente, que o Juiz que preside o feito nutre antipatia por ele, advogado e agravante executado nos autos, o que é revelado em suas decisões, cuja conduta anula a decisão agravada.

Alega o excesso de valores homologados pelo Juízo, em particular, quanto a inclusão dos juros de mora. No ponto, diz que não foi citado pessoalmente para devolver o valor a maior recebido, o que afasta a aplicação dos juros de mora.

Sustenta, também, ser indevida a cobrança de multa e honorários previstos no art. 523 do CPC.

Reitera que a penhora
on line
, realizada na modalidade Teimosinha, alcançou verbas recebidas a título de honorários advocatícios, além de se tratar de valores necessários ao tratamento de saúde de sua filha.

Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para que o cálculo do valor a ser devolvido incida somente correção monetária, reconhecendo o montante devido de R$ 27.695,88.

Efeito suspensivo indeferido (id. 179063194).

Contraminuta (id. 182551151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e homologou o cálculo apresentado pela contadoria judicial.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por TV Globo Ltda. em face de Manoel Ornelas de Almeida, em trâmite desde 2014, no qual a parte credora, ora agravada, persegue o recebimento quantia recebida a maior pelo agravante em ação ordinária.

Verifica-se dos autos na origem, que foi reconhecido o pagamento a maior para o autor da ação de indenização, ora agravante, de maneira que os autos foram encaminhados a contadoria para apresentação do cálculo da diferença a ser adimplida em favor do então executado, ora exequente e agravado, o que foi homologado pelo Magistrado à época, que determinou a intimação do executado (ora agravante) e seu procurador para restituir o montante de R$ 29.008,26, atualizados até 28/02/2014, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%.

Ao que consta, não houve o pagamento voluntário, o que autoriza a aplicação do disposto no art. 523, § 1º, do CPC, vale dizer:
“não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”
.

Cumpre registrar que desta decisão que determinou a intimação da parte e do seu advogado para o pagamento do débito a maior (execução inversa), o executado (agravante) opôs Embargos de Declaração, que foram indeferidos, de modo que a execução teve seu processamento com a busca de bens.

Logo, devida a inclusão no cálculo do débito, a multa e honorários advocatícios de 10%.

Não fosse isto, certo é que o excesso de execução foi objeto de alegação em momento anterior, sendo examinado e afastado pelo Magistrado, como consignado na decisão agravada:

(...)

A ausência de título executivo (vi) e o excesso de execução (v) já foram objeto de análise através da decisão do id. 119412175.

Destaco, entretanto, que na impugnação ao cálculo do contador (id. 120774696) o executado pretende
re
discutir questões já
DECIDIDAS
e alcançadas pela preclusão.

Nesse aspecto é de se consignar que os arts. 505 e 507 do CPC estabelecem o seguinte:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

(...)

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Nesse sentido, reitero que a decisão do id. id. 39968985 – Pág. 9, proferida em
11.03.2014,
transitou em julgado e
HOMOLOGOU
o cálculo da contadoria do id.
39968984 – Pág. 66, inexistindo qualquer irresignação tempestiva válida que tenha modificado a aludida decisão
[2]
.

Destaco, ainda, que naquela decisão foi assentada a possibilidade de “execução inversa” e a decisão do id.
119412175 reiterou a referida possibilidade, apresentando, inclusive precedentes do c. STJ
[3]
, ao que novamente inexistiu qualquer irresignação recursal tempestiva válida que tenha modificado a referida decisão.

Assento, portanto, que as questões invocadas pelo executado nos itens “1.1 e 1.2” da impugnação ao cálculo apresentada no id. 120774696 já foram objeto de apreciação e decisão por parte deste Juízo, através de decisões da lavra de mais de um magistrado.

Assim sendo,
REJEITO
e
afasto os referidos argumentos.

(...)

Por sua vez, verifica-se que ao impugnar o cálculo da contadoria, o executado, embora tenha indicado o valor que entende devido, no montante de R$ 27.695,88, não apresenta demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo em descumprimento ao § 4º, do art. 525 do CPC, fato que impede o exame do arguido (excesso de execução), nos termos do § 5º.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULO – ART. 525, PARÁGRAFO 1º E INCISOS DO CPC - PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A ausência de indicação do valor que o executado entende correto, aliado à não apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, constitui óbice intransponível ao acolhimento da tese de excesso de execução, sobretudo diante da inexistência de outros documentos capazes de convencer do contrário.
(N.U 1005409-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023